Tribunal: STF
Processo: HC 69568
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Homicidio. Réu semi-imputavel.
Conversão, pelo Tribunal de Justiça, da pena privativa de
liberdade em medida de segurança, quando só o réu tenha apelado.
"Reformatio in pejus". Súmula 525.
          Atualmente, a medida de segurança não e aplicavel aos
imputaveis, estando reservada aos inimputaveis, art. 97 do CP, e
aos semi-imputaveis, art. 98 do CP, mas, neste caso, em
substituição a pena privativa de liberdade reduzida, art. 26, par.
único, do CP. Desta forma, a Súmula 525 subsiste, apenas, no seu
princípio subjacente, de vedar a "reformatio in pejus" no caso
especifico da medida de segurança.
          E possivel, em casos especiais como o presente, que o
Tribunal, ao julgar apelação exclusiva do réu, substitua a pena
privativa de liberdade aplicada ao semi-imputavel por medida de
segurança, no interesse do próprio paciente, mas de forma que o
periodo minimo de internação não exceda ao que foi fixado na
sentença para a pena privativa de liberdade.
          "Habeas-corpus" conhecido e indeferido.
          "Habeas-corpus" concedido de oficio para, confirmando a
conversão da pena em medida de segurança, limitar esta ao prazo
minimo a que foi condenado o paciente, ou seja , a dois anos e
quatro meses, considerando-se o periodo da prisão preventiva e a
cláusula final do par  1. do art. 97 do Código Penal.